Tribunal: STF
Processo: RE 100035
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
- Processual penal. "habeas corpus". Agentes policiais. 1) Não conhecido o pedido de "habeas corpus" no Tribunal de segundo grau, pela consideração de envolver exame de prova, o recurso para o Supremo Tribunal Federal seria o ordinário, do art. 119, II, "a", da Constituição, e não o extraordinário. 2) Não conhecido este último, concede-se, todavia, "ex offício", a pleiteada ordem de "habeas corpus", ante a evidente ausência de dolo, reconhecida na própria denúncia, dos agentes policiais, que, agindo no estrito cumprimento de dever legal, revidaram a tiros recebidos na diligência de cumprimento de mandado de prisão (Cód. Penal, art. 19, III).